Tribunal: TJSP
Processo: 2080741-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Decisão que deixou de acolher impugnação à penhora. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação da executada. Valor bloqueado decorrente de remuneração por trabalho autônomo. Crédito que não possui natureza alimentar. Impossibilidade de mitigação da impenhorabilidade do salário, salvo se superior a 50 salários mínimos mensais. Bloqueio de valor abaixo de 40

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Decisão que deixou de acolher impugnação à penhora. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação da executada. Valor bloqueado decorrente de remuneração por trabalho autônomo. Crédito que não possui natureza alimentar. Impossibilidade de mitigação da impenhorabilidade do salário, salvo se superior a 50 salários mínimos mensais. Bloqueio de valor abaixo de 40 salários mínimos, depositados em conta corrente. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.